Tribunal: TJDFT
Processo: 0027388-27.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0027388-27.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. LIBERDADE ASSOCIATIVA. REJEIÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM A APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. REMUNERAÇÃO. SERVIDOR QUANDO ESCALONADO. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. PARCELA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA. EXISTENTE. IMPACTO FINANCEIRO. NÃO DEMONSTRADO. 1. É plena a liberdade de associação para fins lícitos (art. 5o, XVII, CF), razão pela qual deve ser mínima a interferência estatal na composição e funcionamento das associações, não cabendo ao Estado limitar esse direito fundamental estabelecendo quais grupos de pessoas podem ou não se associarem. 2. A Constituição Federal, ao tempo em que assegura ser livre a associação profissional (art. 8o, caput, CF), estabelece em seu artigo 5o, XXI, que, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. 3. Excetuada a hipótese do artigo 435 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar documentos em sede de apelação. 4. Não tendo o apelante comprovado a impossibilidade de apresentar os documentos juntados aos autos com a apelação, no momento oportuno, perante o Juízo de origem, estes não podem ser examinados pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. 5. Esta Corte já assentou a constitucionalidade das Leis Distritais n.o 5.105/2013, n.o 5.201/2013 e n.o 5.190/2013 quando do julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade n.o 2015.00.2.005517-6, a qual, embora não conhecida em razão da inadequação da via eleita para o exame de matéria fática, consignou que "a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro". (Acórdão n.872384, 20150020055176ADI, Relator: HUMBERTO ULHÔA CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 26/05/2015, Publicado no DJE: 10/06/2015. Pág.: 10) 6. A ausência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas com pessoal e aos acréscimos decorrentes da concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração torna o cumprimento da lei concessiva inexequível tão somente quanto ao exercício financeiro em que editada. (STF. ADI 1428 MC, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 01/04/1996, DJ 10-05-1996 PP-15131 EMENT VOL-01827-03 PP-00371 RCJ v. 21, n. 138, 2007, p.113). 7. Nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não se evidenciou na espécie. 8. Legalmente aprovados os aumentos de despesas com pessoal, não cabe ao Administrador se esquivar de aplicar a lei com base em meras conjecturas argumentativas, pois a dotação orçamentária para os exercícios subsequentes para fazer frente ao implemento dos reajustes remuneratórios concedidos configura ato cogente que não se enquadra na sua esfera de discricionariedade. 9. A alegada subdimensão do impacto financeiro decorrente dos reajustes remuneratórios concedidos por lei, além da necessidade de ser efetivamente demonstrada, não afeta a eficácia das leis que concederam o aumento, pois há possibilidade de se corrigir eventual desacerto de estimativa. 10. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 11. Remessa Necessária e recurso voluntário conhecidos e desprovidos. O Distrito Federal, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado julgou válidas as Leis Distritais 5.105/2013, 5.201/2013, e 5.190/2013, contestadas em face da Constituição Federal, e da Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Alega, ainda, violação aos artigos 1o, 24, inciso I, e §§ 1o, 2o, 3o e 4o, 37, inciso X, 165, §9o, e 169, caput e §1o, todos da Constituição Federal, sustentando que a ausência de dotação orçamentária não prorroga a eficácia da norma, mas enseja a nulidade da despesa realizada. Aduz que a mera aprovação da lei que cria ou aumenta despesa implica uma presunção relativa de legitimidade, pois o diploma orçamentário deve ser compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Subsidiariamente, requer a anulação do acórdão por violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, asseverando deficiência de fundamentação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, 24, inciso I, e §§ 1o, 2o, 3o e 4o, 37, inciso X embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1287978 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 3/5/2021). Tampouco merece trânsito o apelo extraordinário quanto à suposta ofensa aos artigos 165, §9o, e 169, caput e §1o, ambos da Constituição Federal. Isso porque a apreciação do pleito recursal conduziria ao necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Incidem, portanto, os enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso extraordinário no tocante às teses recursais lastreadas nos permissivos constitucionais do artigo 102, inciso III, alíneas “c” e “d”, porquanto não houve qualquer juízo de validade de lei local. Nesse passo, consoante pacífico entendimento da Suprema Corte, “O Tribunal de origem a Corte a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Incabível, assim, o recurso extraordinário interposto com base nas alíneas c e d do art. 102, III, do Texto Constitucional” (ARE 1217863 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 22/5/2020)*. Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012